Tribunal: STF
Processo: RE 1283483
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). TEMA N. 1.010 DO STF.CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA. LCM N. 217/2017. DIRETOR FINANCEIRO E ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. COMPATIBILIDADE COM O PROVIMENTO EM COMISSÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, II e V, da CF. Sustenta que, “mesmo admitindo-se que a nomenclatura do cargo remeta, aparentemente, a uma atividade de assessoramento, suas atribuições legalmente definidas se mostram próprias de servidores com capacidade e especialização técnica; portanto, sujeitas ao concurso público como forma primordial de acesso”.
    O recurso não deve ser admitido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se orienta no sentido de ser “inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico”. Veja-se a ementa da ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 15.224/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
    É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e Motorista de Representação. 
    Ofensa ao artigo 37, II e V da Constituição federal. 
    Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos XI, XII, XIII, XVIII, XIX, XX, XXIV e XXV do art. 16-A da lei 15.224/2005 do Estado de Goiás, bem como do Anexo I da mesma lei, na parte em que cria os cargos em comissão mencionados.”
    No mesmo sentido, confiram-se os seguinte precedentes: RE 735.788- 
AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 801.970-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina entendeu que os cargos em comissão criados pela lei complementar municipal impugnada se relacionam com as atribuições constitucionalmente exigidas para criá-los, adequando-se aos precedentes do STF. 
    Desse modo, para divergir desse entendimento, fazem-se necessários a análise da legislação infraconstitucional municipal impugnada e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 280 e 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator